Tribunal: TJSP
Processo: 1044100-23.2024.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Expedição de retificação da certidão por tempo de contribuição – CTC – para que conste o período trabalhado em condições especiais na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Instituto Agronômico – Possibilidade - Art. 5o, XXXIII e XXXIV, "b", da CF – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO